Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 346 DO CPC. O RÉU REVEL RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, Código de Processo Civil-CPC).
2. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto: é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.
3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital.
4. Inteligência do parágrafo único do art. 346 do CPC: o réu revel recebe o processo no estado em que se encontra.
5. Recurso conhecido e não provido.